Tribunal: TCU
Processo: 032.585/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 320/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.585/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandra Weirich Gruginski (XXX.876.301-XX); Andre Luiz da Trindade Marcal (XXX.787.971-XX); Cesar Willians Tardelli (XXX.273.848-XX); Ismeralda Batista de Carvalho (XXX.157.481-XX); Jose Sebastiao Rocha da Silva (XXX.824.491-XX); Luzia Conceicao de Abreu Mattos (XXX.321.301-XX); Marcondes Ferreira Xavier (XXX.778.061-XX); Maria Aparecida de Oliveira (XXX.606.851-XX); Maria da Gloria Felgueiras Nicolau (XXX.176.708-XX); Ronaldo Iunes (XXX.566.151-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.